Tribunal: TJMT
Processo: 1009828-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009828-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II - CNPJ: 34.218.953/0001-42 (AGRAVANTE), ALEXSSANDER APARECIDO COSTA ROSA - CPF: 055.833.501-21 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A CESSÃO DE CRÉDITO – ENDOSSO EM PRETO COM FUNDAMENTO NO ART. 29 DA LEI 10.931/2004 – ASSINATURA CONSTANTES NO NEGOCIO JURÍDICO – INDEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O endosso de título de crédito transfere a propriedade do título e do crédito, conferindo ao endossatário a legitimidade de cobrar o valor inscrito no documento. Realizado endosso em preto para a pessoa jurídica e, verificada pela aposição de assinatura no verso do título junto à identificação do beneficiário da cártula, deve haver a sucessão processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009828-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CRÉDITAS TEMPUS II

AGRAVADO: ALEXSSANDER APARECIDO COSTA ROSA

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRÉDITAS TEMPUS II,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que
, nos autos da

Ação de Busca e Apreensão
n.º 1017559-95.2022.8.11.0002
, indeferiu a sucessão processual, referente ao endosso em preto.

Em suas razões (Id. 209694198), aduz o recorrente que a presente cédula de crédito bancaria que fustiga a ação de busca e apreensão, contém o endosso em preto para outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, assim sendo, não haveria motivos para indeferir a sucessão processual.

Verbera que “
Como é de conhecimento geral, o endosso difere da cessão de crédito. Endosso é ato unilateral pelo qual o credor de um título de crédito com cláusula à ordem transmite os seus direitos a alguém. Já a cessão é contrato bilateral no qual o credor de um título de crédito com cláusula não à ordem transmite os seus direitos a alguém”.

Com essas resumidas considerações, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão singular, autorizando a substituição processual referente ao endosso.

Preparo recolhido – Id. 210215656.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRÉDITAS TEMPUS II,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que
, nos autos da

Ação de Busca e Apreensão
n.º 1017559-95.2022.8.11.0002
, indeferiu a sucessão processual, referente ao endosso em preto.

Em suas razões, aduz o recorrente que a presente cédula de crédito bancaria que fustiga a ação de busca e apreensão, contém o endosso em preto para outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, assim sendo, não haveria motivos para indeferir a sucessão processual.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Vistos.

1. Considerando que o autor não trouxe aos autos a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido, indefiro o pedido de substituição do polo.

2. Intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, dê o regular prosseguimento ao feito”.

Pois bem. Entendo que a decisão merece reparo.

Isso porque,
a respeito da matéria, o Decreto n. 2.044/1908, que trata da letra de câmbio, da nota promissória, e regula as Operações Cambiais, dispõe em seu art. 8º que:

“o endosso transmite a propriedade da letra de câmbio.
Para a validade do endosso, é suficiente a simples assinatura do próprio punho do endossador
ou do mandatário especial, no verso da letra.
O endossatário pode completar este endosso
.”

Assim, se houver a assinatura do endossatário após a do endossante, é o caso de
endosso em preto
.

Compulsando os autos, especialmente o documento ID.106592672 – Pagina 15, é possível verificar houve endosso na cédula de crédito bancário de
FIDC Aloha 1 SCD
para
FIDC Tempus 2 SCD.

Ademais, ainda consta as assinaturas digital dos gestores do fundo.

Colaciono:

A jurisprudência:

CESSÃO DE CRÉDITO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Comprovação – Ocorrência – Título excutido discriminado no termo de cessão – Prova do endosso em preto do título com fundamento no art. 29 da Lei nº 10.931/2004 – Descabimento – Não se confunde o negócio jurídico da cessão de crédito com o endosso do título de crédito – Correto o deferimento da sucessão processual – Decisão mantida – Recurso desprovido
. (TJ-SP - AI: 22617421320208260000 SP 2261742-13.2020.8.26.0000, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 02/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

EMENTA: MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO. REQUISTOS. LEI Nº 7.357/85. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. O endosso de título de crédito transfere a propriedade do título e do crédito, conferindo ao endossatário a legitimidade de cobrar o valor inscrito no documento. Realizado endosso em preto para a pessoa jurídica, o sócio não tem legitimidade para cobrá-lo.
A presença de endosso em preto é verificada pela aposição de assinatura no verso do título junto à identificação do beneficiário da cártula.
(TJ-MG - AC: 10000160232104005 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

Nesse diapasão, observado que consta o endosso em preto, tal qual o beneficiário da cártula com as devidas assinaturas, a
decisum
merece ser reformada para autorizar a substituição processual.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024